Tribunal: TJPA
Processo: 0006236-56.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006236-56.2016.8.14.0061

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: ANTONIO ITAMAR ARANHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática de Id. Num. CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, que, nos autos da Apelação Cível nº 0006236-56.2016.8.14.0061, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ausência de intimação e oportunidade da parte se manifestar antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, firmando o entendimento de que prevalece a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico. A inércia diante dos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, acarreta ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do STJ e do TJPA.

4. É desnecessária a intimação pessoal da parte e de seu procurador, na forma do § 1º do artigo 485 do CPC, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas do caso em tela. Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: “Tanto a intimação eletrônica quanto à intimação via Diário da Justiça Eletrônico são aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados"

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática de Id. Num. 19545264, que, nos autos da Apelação Cível nº 0006236-56.2016.8.14.0061, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante. Vejamos:

“Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a sentença de extinção do feito, todavia, por fundamento diverso.”

Afirma a agravante que a ausência de ciência da migração dos autos físicos para o eletrônico fere o Princípio da Publicidade dos atos processuais e consequentemente do contraditório, posto que modifica a forma a modalidade de intimação das partes sem a ciência.

Entende que a decisão ad quem deve ser modificada no sentido de determinar o retorno dos autos para instrução, uma vez que fere o contraditório e a publicidade dos atos processuais.

Sustenta, no presente caso, que o processo foi extinto sem julgamento do mérito por entender o relator que a parte fora intimada eletronicamente. No entanto, registre-se que o procedimento ocorria de forma física e aquando da migração para o PJE a parte não foi cientificada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para reformar integralmente a decisão agravada (Id. 19545264), determinando, consequentemente, o retorno dos autos para promoção da citação do requerido e a continuidade da instrução processual.

Determinada a intimação do agravado ANTONIO ITAMAR ARANHA (Id. 22665976), o Aviso de Recebimento – AR foi devolvido com a informação “mudou-se”, conforme Id. 23158466.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.

Com efeito, conforme já explanado na decisão recorrida, verifiquei que o processo iniciou sua tramitação de forma física, mas foi migrado para o PJe. Em que pese a alegação de que a migração e o despacho para manifestação do autor, ora apelante, não teriam sido publicados no DJe, entendo que não há nulidade no caso em tela. Explico.

De fato, verifica-se que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico acerca da migração e do despacho anterior à sentença. Todavia, após a migração, as intimações passaram a ser eletrônicas, de modo que o despacho em que houve a determinação de manifestação do apelante (Id. 15751799) teve expedição de intimação eletrônica (29/10/2021), que, inclusive, teve ciência pelo representante da recorrente (08/11/2021), antes mesmo do prazo para manifestação expirar (30/11/2021), consoante informação na aba de expedientes no sistema PJe.

Pois bem, extrai-se dos termos do artigo 270, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 5º e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico) o que segue:

“Art. 270 - As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 5º - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.”

Desta forma, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com o disposto no artigo 270 do Código de Processo Civil e aos termos da lei federal que regulamenta o procedimento das intimações por meio eletrônico.

Outrossim, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em que pese as determinações do Conselho Nacional de Justiça quanto à publicação no Diário de Justiça Eletrônico, é válida a intimação eletrônica das partes e de seus advogados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11.419/2006. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Da interpretação sistemática dos arts. 219, 224, 932, parágrafo único, 1.003, § 5º, e 1.029 do CPC/2015, conclui-se que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do Recurso Especial, contados do primeiro dia útil após a publicação do acórdão impugnado, não sendo possível mitigar a sua intempestividade.

III. No caso, o acórdão recorrido foi objeto de intimação eletrônica em 06/08/2018, segunda-feira, com confirmação da intimação em 16/08/2018, quinta-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Recurso Especial interposto somente em 14/09/2018, sexta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis.

IV. No presente Agravo interno, a parte agravante alega que não houve publicação no DJe, conforme é determinado pelo CNJ, e que, por isso, não há falar em intempestividade

do Recurso Especial interposto.

V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021).

VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

VII. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 1.728.731/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.) , 2º, 3 e 4, da Lei nº 11.419A teor do artigo 98, caput, do CPC/15, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

E, ainda, em julgamento de Embargos de Divergência firmou entendimento de que tanto a intimação eletrônica quanto à intimação via Diário da Justiça Eletrônico são aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2
. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados,
não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Desta forma, não se verifica nulidade no ato processual capaz de gerar a nulidade da intimação como pretende a recorrente, considerando a validade da intimação eletrônica realizada.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que através de seu procurador devidamente habilitado nos autos, os recorrentes sempre tiveram acesso ao conteúdo de todos os atos processuais e decisões proferidas no processo.

Assim, antecipo que é caso de manutenção da sentença de extinção do feito, contudo, por fundamento diverso.

Compulsando os autos, constatei que, em despacho de Id. 15751799, o juízo de origem determinou a manifestação do autor/apelante para que se manifestasse acerca das diligências feitas para pesquisa de endereço da pare contrária, a fim de proceder a citação.

Assim, mantendo-se o autor inerte para promover atos para a citação da ré e o prosseguimento do feito, bem como sendo cediço que a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual, que constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Entretanto, é prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta, já que não se trata de hipótese descrita no § 1° do art. 485 do CPC/2015 e sim no art.485, IV do CPC/2015.

Dessa forma, verifica-se que apenas a fundamentação legal da extinção do feito se revela equivocada, pois, no caso, a situação se amolda à hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessa linha de entendimento, cito julgados do Tribunal da Cidadania, bem como dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO (VÁLIDO E REGULAR) DO PROCESSO (CITAÇÃO VÁLIDA). ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV, DO CPC/2015). O desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção da ação, na forma do artigo 485, inc. IV, do NCPC (sem julgamento de mérito), tendo em vista que essa inércia esvazia o conteúdo de eventual provimento judicial quanto ao mérito. Despicienda a intimação pessoal da parte, e, também de seu procurador, na forma do § 1º do artigo 485 do novo CPC, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas da descrita acima. Recurso conhecido e não provido. Diante da não realização de diligência hábil a localizar o réu e o bem alienado fiduciariamente, bem como do não exercício da faculdade legal qanto à alteração do rito, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”. (TJ/DF.0150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003. Orgão Julgador 3ª TURMA CÍVEL Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 209/219).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

“SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N.º 0801552-89.2017.8.14.0006 APELANTE: BANCO HONDA S/A APELADO(A): MARGARETH DOS REIS LIMA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, IV, DO CPC. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A inércia da parte autora quanto à citação da parte adversa configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício; II. Se, devidamente intimado, o autor não cumpre, no prazo legal, a determinação de recolhimento das custas processuais para que a citação pudesse ser realizada, não resta alternativa que não seja a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo; III. Apelo conhecido e desprovido. (3181067, 3181067, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-09)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Foram realizadas infrutíferas diligências para o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

2. Apesar do juízo definir os passos e os prazos processuais e alertar das consequências da inércia, o autor não se manifestara, deixando de informar novo endereço para citação do réu, como tampouco requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial, situação em que o processo permaneceu até a prolação da sentença. 3. A conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, por se tratar de faculdade à mercê da vontade do credor, e não uma imposição do juízo, não caracteriza uma infringência a um comando, mas tão somente uma opção processual do litigante. 4. Intimado para as providências pertinentes, o autor as ignorou, ensejando a correta extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. Não se trata de abandono do feito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte prevista no art. 485, III e § 1º, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Unânime. TJ-DF 07092653120198070007 DF 0709265-31.2019.8.07.0007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda, registro que a modificação do fundamento jurídico não configura decisão surpresa e pode ser realizada sem a manifestação das partes. Em recente acórdão, julgado em 30.03.2020, examinando essa importante questão, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.587.128-MG, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão, assentou que:

“Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.”

No mesmo sentido cito, ainda, os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.

3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo – prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão.

5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei n° 11.101/05).

7. Recurso especial provido.” (REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018)”

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/02/2025